Tribunal: TJSP
Processo: 2045433-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Não comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça e, consequentemente, do diferimento das custas – Insuficiência de recursos não demonstrada – Necessidade de comprovar satisfatoriamente a insuficiência do agravante para que possa gozar dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Decisão mantida – Agravo desprovido.